Tribunal: TJDFT
Processo: 0734062-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734062-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESPOLIO DE SYLVIA COELHO DA SILVA RECORRIDO: IONE COELHO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ESPÓLIO DE SYLVIA COELHO DA SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que houve o prequestionamento ficto do assunto discutido, e que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover quanto à petição de renúncia ao mandato de ID 17068960, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio dos documentos de IDs 17068962 e 17068988 (carta de renúncia e e-mail enviado ao outorgante). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024